Tribunal: STF
Processo: RE 1411429
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-28
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal da Seção Judiciária Federal de Santa Catarina, que negou provimento ao Recurso Inominado interposto pela parte autora, para confirmar a sentença que julgara improcedente o pedido de revisão do benefício de pensão por morte, ao argumento de que “não se verifica qualquer ilegalidade na conduta da Autarquia Previdenciária, que se limitou ao cálculo e ao pagamento do benefício previdenciário de acordo com a Emenda Constitucional nº 103-2019, aplicável no caso porque o óbito (fato gerador) ocorreu após a sua vigência” (Vol. 69).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 81), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, FABRÍCIO ALVES DE SANTANA, EVILYN ALVES DE SANTANA E FRANCISCO ALVES DE SANTANA o alegam violação aos arts. 1º, III (dignidade humana); 194, IV (imutabilidade do valor dos benefícios); 226 e 227 (proteção à família) da Constituição Federal, defendendo a inconstitucionalidade do art. 23 da EC 103/2019, “haja vista a supressão de direitos e garantias constitucionais” (Vol. 81, fl. 2). 



    Aduz que a Emenda Constitucional 103/2019 “afronta princípios e garantias fundamentais invioláveis, que servem de fundamento à existência da própria República, não podendo o legislador, a critérios de convicção filosófica própria, inferir que os dependentes do segurado falecido, hão de perceber somente a metade do valor do benefício que o núcleo familiar antes percebia” (Vol. 81, fl. 12). 



    Afirma que ”reduzir drasticamente o valor da renda mensal de benefício como o fez a EC n.º 103/2019 sem qualquer outro parâmetro econômico (ex.: estado de empregado do dependente, nível de renda etc.) é esvaziar o conteúdo da garantia constitucional na prática ” (Vol. 81, fls. 13-14).



    Ao final, requer seja provido o presente recurso, “para reconhecer a inconstitucionalidade de existência e aplicação” da Emenda Constitucional 103/2019 (Vol. 81, fl. 16).



    Na sequência, o RE foi admitido, e os autos foram encaminhados ao STF (Vol. 91).



    É o relatório. Decido. 



     



    No caso concreto, o Juízo de origem negou provimento ao recurso da parte autora, aos seguintes fundamentos (Vol. 69, fls. 1-2):



    “Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente pedido de revisão do benefício de pensão por morte, com a declaração de inconstitucionalidade do art. 23 da EC nº 103-2019, para que a RMI - Renda Mensal Inicial - seja calculado nos termos do art. 75 da Lei nº 8.213-1991. 



    (...)



    Como bem fundamentado na sentença:



    "O INSS concedeu aos autores o benefício de pensão por morte NB 21/199.500.545-0, com início em 05-05-2021 (DIB) e renda mensal inicial de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais). 



    A Carta de Concessão informa que o percentual de renda mensal inicial é calculado pela quantidade de dependentes, sendo 50% mais 10% por dependente até no máximo 100%. A extinção da cota de um beneficiário não será revertida aos demais (evento 1, doc. CCON6). 



    Com efeito, a reforma previdenciária decorrente da Emenda Constitucional nº 103-2019 alterou sobremaneira a forma de cálculo do benefício de pensão por morte, conforme se observa:



    (…)



    Em resumo, havendo apenas um dependente a pensão por morte será equivalente a uma quota de 60% (50% da quota familiar + 10% da individual) do valor da aposentadoria recebida pelo segurado ou daquela a que ele teria direito se aposentado. Havendo mais de um dependente, são acrescidos 10% por dependente até o total de 100%. 



    Logo, não se verifica qualquer ilegalidade na conduta da Autarquia Previdenciária, que se limitou ao cálculo e ao pagamento do benefício previdenciário de acordo com a Emenda Constitucional nº 103-2019, aplicável no caso porque o óbito (fato gerador) ocorreu após a sua vigência. 



    Ainda que a alteração constitucional tenha sido severa com os dependentes, alterando o valor do benefício de pensão por morte de forma significativa, por conta da aplicação de coeficiente de cálculo não integral e redudor em caso de acumulação (afora a alteração no cálculo da pensão originária, não derivada de aposentadoria do finado segurado), não se pode dizer que a redução do nível de proteção social seja, por si só, inconstitucional.



    (...)



    No caso específico, a EC nº 103-2019 preservou o mínimo para assegurar a subsistência dos dependentes do segurado falecido, de acordo com o patamar de recolhimentos deste à previdência social (ou o valor do seu benefício em vida), o que afasta a alegada inconstitucionalidade." 



    Ressalto que nos autos nº 50090725520214047205, de relatoria da Juíza Federal Gabriela Pietsch Serafin, na sessão de julgamento de 22/03/2022, esta Turma Recursal, por unanimidade, afirmou a constitucionalidade do cálculo da pensão por morte trazido pela Emenda Constitucional 103/2019.



    Extrai-se do voto da relatora:



     A forma de cálculo da pensão - no caso a possibilidade de se ter cotas de forma proporcional ao número de dependentes do segurado falecido - é uma forma de o legislador adequar as regras (quer legais, quer constitucionais) à realidade que se apresentar no decorrer do tempo, notadamente na longevidade das pessoas e recebimento de pensão por morte. 



    É de se lembrar que a redação original do art. 75 da Lei 8.213/91, a qual foi alterada pela Lei 9.032/95 (que estabeleceu em qualquer hipótese o percentual seria 100% do salário de benefício), já previa a cota familiar e a cota individual como forma de tratar de forma diferenciada famílias com números de dependentes diversos - aplicação da igualidade material.



      Afirmar que o cálculo de um benefício previdenciário jamais poderá ser alterado para diminuir a RMI, é fechar os olhos às necessidades do Estado, de sua evolução, e tornar ilegítimo o poder político da democracia (devidamente efetivada). Assim, tenho que não é o caso de se reconhecer a inconstitucionalidade do art. 23 da EC 103/2019.”



    Como se vê, o acórdão recorrido reconheceu a constitucionalidade do art. 23 da EC 103/2019, afirmando a correção do cálculo da pensão por morte efetuado pelo INSS de acordo com essa Emenda Constitucional.” 



    Acerca da matéria, na SUPREMA CORTE tramita a ADI 6.916, de relatoria do Eminente Ministro ROBERTO BARROSO, em que o Plenário analisará a constitucionalidade do art. 23, caput, da Emenda Constitucional 103/2019.



    A propósito, confira-se o despacho proferido pelo Relator, DJe de 28/6/2021, na referida ADI:



    “Despacho:



    1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, ajuizada pela Associação dos Delegados de Polícia do Brasil ADEPOL/BRASIL, contra o art. 23, caput, da Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, que tem o seguinte teor:



    Emenda Constitucional nº 103/2019:



    Art. 23. A pensão por morte concedida a dependente de segurado do Regime Geral de Previdência Social ou de servidor público federal será equivalente a uma cota familiar de 50% (cinquenta por cento) do valor da aposentadoria recebida pelo segurado ou servidor ou daquela a que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito , acrescida de cotas de 10 (dez) pontos percentuais por dependente, até o máximo de 100% (cem por cento).



    2. A requerente narra que o art. 40, § 5º, da Constituição, em sua redação original, garantia o pagamento integral da remuneração ou dos proventos do servidor falecido aos seus dependentes. Explica que a EC nº 20/1998 modificou esse regramento, mas manteve o pagamento da integralidade dos valores percebidos pelo agente público. Afirma que, com a promulgação da EC nº 41/2003, fez-se uma primeira redução na pensão por morte, determinando-se a aplicação de um redutor de 30% sobre o valor que excedesse o teto do Regime Geral de Previdência Social. Destaca que a EC nº 103/2019 alterou o art. 40, §7º, da CF/1988, para remeter à legislação infraconstitucional a regulamentação da pensão por morte. Sublinha, ainda, que o art. 23, caput, da emenda estabeleceu o pagamento por cotas, a depender do número de dependentes, incidentes sobre o valor da aposentadoria do instituidor da pensão ou sobre o montante a que teria direito caso se aposentasse, na data do óbito, por incapacidade permanente para o trabalho.



    3. Quanto a esse último ponto (cálculo da pensão tendo por base o valor da aposentadoria por incapacidade permanente) , alega ofensa (i) ao art. 40, caput, da Constituição, que versa sobre o caráter contributivo do Regime Próprio de Previdência Social, e (ii) aos arts. 1º, III, 6º, 226 e 227 da CF/1988, que garantem proteção digna à família do servidor público federal, em especial a proteção previdenciária.



    4. Defende que a redução desproporcional da pensão por morte constitui medida que viola o caráter contributivo da Previdência Social, tendo em vista que ele impõe o recolhimento de contribuições necessárias e suficientes para honrar os compromissos do regime. E esse esforço contributivo do servidor deve nortear o cálculo das prestações. Afirma que, na ADI 2.010 MC, o STF consignou a necessidade de haver correção entre custo e benefício. Cita, ainda, o acórdão proferido no RE 593.068, em que esta Corte teria compreendido que a dimensão contributiva do sistema é incompatível com a cobrança de contribuição previdenciária sem que se confira ao segurado qualquer benefício, efetivo ou potencial. Sustenta que a norma questionada também violou os arts. 1º, III, 226 e 227, da CF/1988, pois retira dos filhos, enteados, curatelados, cônjuges (idosos ou não), pais e irmãos do servidor falecido o direito à vida com subsistência digna em face do esforço contributivo do segurado do RPPS federal.



    5. Requer, assim, a concessão de medida cautelar para suspensão dos efeitos do art. 23, caput, da EC nº 103/2019. No mérito, pede que seja julgado procedente o pedido para (i) declarar a inconstitucionalidade da norma impugnada com redução de texto, de modo que seja suprimido o trecho ou daquela a que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito; e (ii) dar interpretação conforme ao mesmo dispositivo, a fim de que a pensão de servidor falecido em atividade tenha o seu valor calculado com base na média dos salários de contribuição desde o mês de julho de 1994, tal como é calculada a aposentadoria do servidor falecido como aposentado, ou, subsidiariamente, seja restabelecida, para a pensão de servidor falecido enquanto ativo, a aplicação da redação anterior do art. 40, § 7º, II, da CF/1988.



    6. A matéria submetida à apreciação desta Corte é de inequívoca relevância e possui especial significado para a ordem social e a segurança jurídica. Assim, estando presentes os requisitos legais, aplico o rito abreviado do art. 12 da Lei nº 9.868/1999, de modo a permitir a célere e definitiva resolução da questão.



    7. Diante disso, determino as seguintes providências: (i) solicitem-se informações ao Excelentíssimo Senhor Presidente da República, ao Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado Federal e ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara dos Deputados, no prazo de 10 (dez) dias; (ii) em seguida, abra-se vista ao Advogado-Geral da União e, sucessivamente, ao Procurador-Geral da República, para manifestação no prazo de 5 (cinco) dias.”



    Logo, tendo em vista que o resultado da referida ação direta poderá influenciar no julgamento do presente caso, é prudente determinar a devolução dos autos à origem, para que se aguarde o julgamento da ADI 6.916.



    Nesse sentido, veja-se a seguinte decisão monocrática:



    “Determino o envio deste processo ao Tribunal de origem para que lá aguarde o julgamento da ADI 4.785/MG, da relatoria do Ministro Edson Fachin, na qual será examinada a constitucionalidade da Lei 19.976/2011 do Estado de Minas Gerais, que instituiu a Taxa de Controle, Monitoramento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários – TFRM e o Cadastro Estadual de Controle, Monitoramento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários – CERM. 



    Após a conclusão do julgamento do referido paradigma, retornem os autos a esta Corte, mediante provocação da parte interessada, para apreciação do recurso extraordinário” (RE n. 1.295.741, Relator o Ministro RICARDO LEWANDOSKI, DJe de 15/32022). 



    Em igual linha, confiram-se também outras decisões monocráticas: RE 995.900, Rel. Min. RICARDO LEWANDOSKI, DJe de 7/11/2017; RE 1.390.185, DJe de 11/7/2022; RE 1.364.578, DJe de 8/9/2022, essas duas últimas de relatoria da Min. CÁRMEN LÚCIA; e RE 1.400.964 / SC, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/10/2022.



    Diante do exposto, determino a devolução dos autos ao Juízo de origem, para que aguarde a decisão de mérito a ser proferida pelo SUPREMO na ADI 6916.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de novembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente